Tribunal: TCU
Processo: 016.467/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8703/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de pensão especial a ex-combatente em favor do beneficiário relacionado nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.467/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Eloiza Lins Goncalves Wanderley (XXX.524.387-XX); Luiz Carlos de Oliveira Jardim (XXX.214.847-XX); Maria Luiza Bessa Juliano (XXX.485.967-XX); Rivania de Souza Cordeiro (XXX.699.427-XX); Rosemeri Batista da Silva (XXX.289.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar conhecimento à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre a existência de pensão especial de ex-combatente paga pela Primeira Região Militar do Comando do Exército em favor de Luiz Carlos de Oliveira Jardim (CPF n.o XXX.214.847-XX), na condição de filho maior de 21 anos do ex-combatente Luiz Gomes Jardim, portador de incapacidade, para que promova a possível revisão do benefício previdenciário percebido pelo pensionista, a título de amparo social à pessoa portadora de deficiência, número de benefício 702.331.901.9, à luz do disposto no art. 2o, inc. I, alínea 'e', da Lei 8.742/1993, notadamente quanto à necessária comprovação de que não possui meios de prover sua própria manutenção para a continuidade do auxílio pago pelos cofres desta autarquia, comunicando ao Tribunal as eventuais providências tomadas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 1.7.2. dar conhecimento à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para eventual aprimoramento das críticas aplicadas pelos sistemas informatizados de análise de atos de pessoal.